Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-75.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025765-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
NÃO OCORRÊNCIA
– INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. “Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

2. “Não se caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente, quando há constatação de que o ato citatório não se realizou por problemas da máquina judiciária, conforme dispõe a Súmula n. 106, do STJ.” (TJ-MT 10208897720208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2021).

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEDENI LUCAS LOCKS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Francisco Ney Gaíva
, nos autos da Execução Fiscal nº 0004731-47.2007.811.0055 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese que o feito permaneceu paralisado entre o despacho inicial (03/08/2007) até a manifestação da Fazenda Pública, em 30/04/2014, transcorrendo prazo superior a 07 (sete) anos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 77117954]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo,

que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
03/08/2007
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
SEDENI LUCAS LOCKS
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 16.664,79
(dezesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), inscrito na
CDA nº 001914/07-A
.

Após a penhora frutífera de ativos financeiros por meio do sistema
BACENJUD
, a parte Agravada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo,
com a seguinte parte dispositiva
:

“A prescrição intercorrente não merece ser reconhecida, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pois, compulsando os autos, observa-se que houve paralisação dos autos por mais de 05 anos, contudo, sem culpa do excipiente.

Isso se dá, em virtude de que, embora tenha sido determinado o mandado de citação (fl. 06) em 03 de Agosto de 2007, este somente foi tentada ser encaminhada em 14 de Outubro de 2013 (fl. 11), sem culpa do exequente.

Embora alegue a prescrição intercorrente, necessário se faz compreender o que dá início ao marco inicial da contagem prescricional.

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Neste ínterim, vislumbra-se que em nenhum momento ocasionou-se a suspensão dos autos, logo, não se iniciou o marco temporal para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Mesmo que o exequente não tenha se manifestado nos autos, este juízo determinou o cumprimento da obrigação (mandado de citação) em duas oportunidades, não sendo cumprida por inércia do poder judiciário, como se verifica em fls. 08 e 09.

Sendo assim, a excipiente solicitou que fosse encaminhado a citação por meio de AR, não sendo cumprida.

Assim sendo, insta salientar que o fato da citação não ter sido operada não é suficiente para configurar a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora para a efetivação do ato citatório, no caso dos autos, foi de responsabilidade da máquina judiciária.

Neste sentido:

(omissis)

Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada visto que não houve prescrição, bem como de que a matéria já foi decidida nos autos.”
[id. 69077481]

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques,
o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. (N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Partindo dessas premissas, observa-se que o despacho que determinou a citação da parte Executada ocorreu em 03/08/2007. Todavia, somente em 14/10/2013 foi juntado aos autos a carta com aviso de recebimento infrutífera, sendo determinado, em 19/03/2014, a manifestação da Fazenda Pública Estadual.

A Fazenda Pública Estadual manifestou-se nos autos, em 06/05/2014, pugnando por nova citação por carta AR, no endereço constante da pesquisa DetranNet.

Desse modo, em que pese decorrer o prazo de 07 anos sem manifestação da parte Exequente, tal fato ocorreu por inércia do próprio Poder Judiciário.

Ora, não se pode penalizar a Administração Pública, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, in verbis:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública. 2
. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

(TJ-MT 00064314220118110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2021) (destaquei)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO DE SUSPENSÃO – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – RECURSO REPETITIVO – TEMA NS. 567 E 571 – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – PROBLEMAS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 106, DO STJ – DESPROVIMENTO. Em vista de não ter ocorrido a tentativa de citação da parte devedora, não se aplica ao caso o entendimento esposado no REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS (Temas ns. 567 e 571).
Não se caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente, quando há constatação de que o ato citatório não se realizou por problemas da máquina judiciária, conforme dispõe a Súmula n. 106, do STJ.

(TJ-MT 10208897720208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2021) (destaquei)

Logo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021